Tribunal: TJES
Processo: 5012227-64.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012227-64.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATO NORMATIVO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. VACATIO LEGIS. PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, após redistribuição de execução individual de sentença coletiva, ajuizada por servidor municipal visando ao pagamento de adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias, com valor da causa de R$ 25.226,91, em face do Município da Serra. O Juízo da 2ª Vara declinara inicialmente da competência com fundamento no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que suspendeu a distribuição de novos processos à 1ª Vara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 dias previsto no art. 16 do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 e, por conseguinte, identificar o juízo competente para processar e julgar a execução distribuída após o início da vigência do referido ato normativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza administrativa e regulamentar, tratando da reestruturação das varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.
4. O prazo de 30 dias para a entrada em vigor do referido ato normativo configura-se como vacatio legis, sendo contado em dias corridos, conforme analogia com o art. 8º, §1º, da Lei Complementar nº 95/1998.
5. Considerando a publicação em 14/03/2025, a vigência iniciou-se em 13/04/2025. Como a execução foi distribuída em 23/04/2025, a suspensão de novas distribuições para a 1ª Vara já estava em vigor.
6. O juízo competente para processar e julgar a ação é o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra (Suscitado).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito negativo de competência acolhido.

Tese de julgamento: 1. O prazo de entrada em vigor de ato normativo administrativo com cláusula de vacatio legis deve ser contado em dias corridos, com inclusão do dia da publicação e do último dia do prazo, aplicando-se por analogia o art. 8º, §1º, da LC nº 95/1998. 2. É competente o juízo que, no momento da distribuição da demanda, não estava com a distribuição suspensa por força do ato normativo administrativo em vigor.

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 95/1998, art. 8º, §1º; CPC, art. 219.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acolho o presente Conflito Negativo de Competencia para declarar competente o Juizo da Serra - Comarca da Capital - 2 Vara da Fazenda Publica Municipal, Estadual, Registros Publicos e Meio Ambiente (Suscitado).

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
em face do
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE,
nos autos da execução individual de sentença coletiva proposta por ARIMATEIA PARANAGUÁ LANES em face do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando o cumprimento da decisão proferida na Ação Coletiva n.º 0005868-93.2012.8.08.0048.

Na Decisão ID 15208602 designei, provisoriamente, o Juízo Suscitado para resolver as medidas urgentes do referido processo.

Em seu parecer (ID 15720556) a douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da
Serra - Comarca da Capital - 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
em face do Juízo da
Serra - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
, nos autos do Processo n.º 5013559-19.2025.8.08.0048.

O feito originário é uma
Execução Individual de Sentença Coletiva
ajuizada por
ARIMATEIA PARANAGUA LANES
(Requerente/Exequente) em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
(Requerido/Executado). O valor da causa é de R$ 25.226,91. A execução se refere ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n.º 0005868-93.2012.8.08.0048.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Suscitado) declinou da competência, com base na contagem de prazo processual em dias úteis do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, que suspendeu a distribuição de casos novos para a 1ª Vara (Suscitante).

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Suscitante), para onde os autos foram redistribuídos, suscitou o Conflito Negativo de Competência, argumentando que o prazo para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 tem natureza de
vacatio legis
, aplicando-se por analogia o disposto no artigo 8, §1, da Lei Complementar n.º 95/1998, e não as regras de contagem de prazo processual do Código de Processo Civil.

Pois bem,
o cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica do prazo de 30 dias para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, estabelecido em seu artigo 16.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo Suscitante (1ª Vara) , o Ato Normativo n.º 82/2025 trata da
organização da estrutura administrativa e funcional das unidades jurisdicionais
, estabelecendo a competência concorrente entre a então Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (passando a se chamar 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente) , e
suspendendo a distribuição de novos casos para a 1ª Vara
.

Em razão de seu conteúdo, o Ato Normativo n.º 82/2025 possui
natureza administrativa e regulamentar
. Desse modo, o prazo de 30 (trinta) dias para a sua entrada em vigor configura período de
vacatio legis
e não prazo processual, não se aplicando as regras de contagem de prazos em dias úteis do Código de Processo Civil (art. 219).

Portanto, deve ser aplicada, por analogia , a regra do artigo 8, §1, da Lei Complementar n.º 95/1998, que disciplina a elaboração e vigência das normas:

O prazo de
vacatio
é contado em
dias corridos
.

Inclui-se o dia da publicação e o último dia do prazo, entrando a norma em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.

Considerando que o Ato Normativo n.º 82/2025 foi publicado em
14 de março de 2025
e estabeleceu um prazo de 30 dias para sua entrada em vigor, a contagem deve ser a seguinte:

Publicação:
14/03/2025 (inclusa na contagem).

Último dia do prazo de 30 dias:
12/04/2025 (sábado).

Entrada em vigor:
13/04/2025 (domingo).

Assim, o Ato Normativo n.º 82/2025, incluindo a suspensão de distribuição de novos feitos para a 1ª Vara, entrou em vigor em
13 de abril de 2025
.

Considerando que a ação em questão foi distribuída em
23/04/2025
,
após a entrada em vigor do Ato Normativo n.º 82/2025 (13/04/2025)
, na data da distribuição do processo, a suspensão da distribuição de novos casos para a
1ª Vara
da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra já estava plenamente em vigor, conforme o parágrafo único do art. 9 do Ato Normativo n.º 82/2025.

Dessa forma, a incompetência é, de fato, do Juízo Suscitante (1ª Vara), e a competência para processar e julgar o feito é do Juízo Suscitado (2ª Vara).

Pelo exposto, acolho o presente Conflito Negativo de Competência para
declarar competente
o Juízo da
Serra - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente (Suscitado)
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar